Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Estupro de vulnerável. Embriaguez. Provas. Insuficiência.
1 - A condenação por crime sexual em se tratando de vulnerabilidade temporária - embriaguez -, pressupõe provas seguras de que a vítima, no momento do ato, era totalmente incapaz de oferecer resistência.
2 - Havendo dúvida se a vítima se encontrava totalmente incapaz de oferecer resistência, ou se o réu, por erro de tipo, acreditando que a vítima tinha discernimento do que estava fazendo, manteve relação sexual com ela, não se admite a condenação.
3 - Apelação provida.